Tribunal: TJDFT
Processo: 0725128-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COOPERATIVA DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. REGRA DE COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE.
1 – Agravo interno. Impugnação de decisão liminar em agravo de instrumento. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto. Precedente: (Acórdão 1064486, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA). Recurso prejudicado.
2 – Ação de cobrança. Cooperativa de Crédito. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. As cooperativas de crédito equiparam-se às instituições financeiras, portanto as relações jurídicas estabelecidas entre as partes, cooperativa e cooperado, com fundamento no art. 18, §1o da Lei no 4.595/64, é de consumo. O contrato é de adesão com pouca ou nenhuma possibilidade de o aderente alterar seu conteúdo. Ademais, há evidente superioridade econômica da instituição financeira.
3 – Regra de competência. Domicílio do consumidor. De acordo com o art. 46 do CPC, a regra de competência estabelece o foro de domicílio do réu para as ações fundadas em direito pessoal. Em contraste, o CDC possui normas especiais para facilitar o exercício dos direitos do consumidor ao litigar em juízo, tal como previsto no art. 101, inciso I do CDC. Assim, em caso de eventual cláusula de eleição de foro, que afaste a possibilidade de ajuizamento da demanda no foro do domicílio do consumidor, é possível ao juiz declarar, de ofício, declarar a sua ineficácia (art. 63, § 3o do CPC).
4 – Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.
gp